Tribunal: STJ
Processo: 0000211-67.2020.8.05.0245
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931336 - BA
(2025/0166659-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: A A DE A
ADVOGADOS
: DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - BA019982
CIRO SILVA DE SOUSA - BA037965
RAFAEL LINO DE SOUSA - BA032437
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NENHUM VÍCIO
INDICADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DO CASO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
3. A defesa não indicou nenhum dos vícios previstos no
do
art. 619
Código de Processo Penal na petição de oposição dos aclaratórios, o que
denota que pretende, na espécie, obter novo julgamento do caso, em
sentido oposto ao já afirmado por este órgão colegiado ao apreciar o
agravo regimental, o que não é admitido no recurso integrativo.
4. Embargos não conhecidos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f79a8d2d-42db-4885-99bd-c3ab0f9999d3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f79a8d2d-42db-4885-99bd-c3ab0f9999d3

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931336 - BA
(2025/0166659-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: A A DE A
ADVOGADOS
: DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - BA019982
CIRO SILVA DE SOUSA - BA037965
RAFAEL LINO DE SOUSA - BA032437
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NENHUM VÍCIO
INDICADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DO CASO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
3. A defesa não indicou nenhum dos vícios previstos no
do
art. 619
Código de Processo Penal na petição de oposição dos aclaratórios, o que
denota que pretende, na espécie, obter novo julgamento do caso, em
sentido oposto ao já afirmado por este órgão colegiado ao apreciar o
agravo regimental, o que não é admitido no recurso integrativo.
4. Embargos não conhecidos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 1d793141-c751-45b4-b2fd-5b090621e708

opõe embargos de declaração contra o acórdão de fls. 867-
A. A. DE A.
868 em que a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto.
Nesta ocasião, a defesa, sem indicar os vícios do
do CPP, reitera
art. 619
os seus argumentos sobre a admissibilidade do especial.
Pretende, portanto, sejam acolhidos os aclaratórios, com efeitos
infringentes, para que seja provido o especial.

VOTO
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
Na hipótese, a defesa, não apontou nenhum dos vícios que legitimam
a oposição dos embargos declaratórios e repisou argumentos sobre a
, o que deixa claro que
admissibilidade do especial
pretende, na espécie, obter
, em sentido oposto ao já afirmado por este órgão
novo julgamento do caso
colegiado ao apreciar o agravo regimental, o que não é admitido no recurso
. A propósito:
integrativo
[...]
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando,
assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não
. O
tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
cabimento dos embargos de declaração está vinculado à
demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos
vícios previstos no
do Código de Processo Penal,
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se
verifica no caso dos autos.
2. No caso em tela, o que realmente o embargante pretende com a
oposição de sucessivos recursos é o novo julgamento da causa. De
fato, a reiteração dos recursos retrata, como dito, a insatisfação do
Documento eletrônico VDA55902738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 1d793141-c751-45b4-b2fd-5b090621e708

recorrente com a decisão, e os embargos declaratórios não se
prestam a isso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg na TutPrv no AREsp n.
, Rel. Ministro
, 6a T.,
1.838.549/SP
Antonio Saldanha Palheiro
DJe
grifei)
4/4/2022,

À vista do exposto, não conheço os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55902738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 1d793141-c751-45b4-b2fd-5b090621e708

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0166659-3
AREsp 2.931.336 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002116720208050245 2116720208050245
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A A DE A
ADVOGADOS
: DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - BA019982
CIRO SILVA DE SOUSA - BA037965
RAFAEL LINO DE SOUSA - BA032437
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A A DE A
ADVOGADOS
: DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - BA019982
CIRO SILVA DE SOUSA - BA037965
RAFAEL LINO DE SOUSA - BA032437
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055154<140=083113@
2025/0166659-3 - AREsp 2931336 Petição : 2026/0020658-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:03
Código de Controle do Documento: 5084B02B-3AE5-447B-A141-5291C65CCAE2